Tribunal: TJBA
Processo: 8173456-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173456-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATY VIVIANE PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO DO BANCO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Julgamento conjunto de agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato de cartão de crédito, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e afastando a mora. A parte autora também opôs embargos de declaração, posteriormente recebidos como agravo interno, em razão de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios;

(ii) examinar se houve omissão na decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento do recurso da parte autora.

III. Razões de decidir

3. É admissível a revisão judicial das cláusulas contratuais bancárias em relações de consumo, notadamente diante da cobrança de encargos significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN.

4. A jurisprudência do STJ admite o controle judicial de juros bancários quando constatada exorbitância, sem que isso implique afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

5. Verificada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se seu arbitramento por apreciação equitativa, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do baixo valor da causa e da ausência de fixação em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do banco não provido. Agravo interno da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a revisão das cláusulas contratuais bancárias, inclusive dos juros remuneratórios, quando restar comprovada abusividade em relação à média de mercado.
2. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em decisão que reforma sentença de improcedência configura omissão a ser suprida, sendo cabível sua fixação por apreciação equitativa, quando irrisório o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 1.021, § 1º; 1.024, § 3º; 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8173456-65.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KATY VIVIANE PEREIRA RAMOS
e como apelada
BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por BANCO BRADESCARD S.A.
e
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por KATY VIVIANE PEREIRA RAMOS.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator